Tribunal: STF
Processo: ARE 1468402
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, assim ementado (Vol. 12, fls. 15-16):



    “Mandado de segurança. Pagamento de precatório preferencial. Art. 100, §2º, da CF. Portador de moléstia profissional grave. Nexo causal comprovado. Possibilidade. Comprovada a existência de moléstia profissional, considerada grave a partir de conclusão da medicina especializada, bem como que esta foi decorrência da atividade laboral, o credor da Fazenda Pública faz jus a antecipação de crédito humanitário, previsto no art. 100, §2º, da Constituição Federal.”



    Opostos Embargos de Declaração pelo ora recorrente (Vol. 17), foram rejeitados (Vol. 19). 



    No RE (Vol. 24), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE RONDÔNIA alega ter o acórdão recorrido violado o disposto no art. 100, § 2º, da Carta Magna, que trata da fila super preferencial de precatórios para credores com doença grave. 



    Argumenta que “do ponto de vista do pagamento de precatórios, deve-se ter em mente que a interpretação do que vem a ser doença grave não pode ser realizado sem requisitos claros, sob pena de haver uma infração ao princípio da isonomia, permitindo-se que algumas partes sejam beneficiadas sem que haja justificativa plausível para tanto” (Vol. 24, fl. 8). 



    Afirma que “o Laudo Médico apresentado pela parte impetrante não preenche os requisitos e as recomendações contidas na Resolução CFM nº 2183/2018, uma vez que apenas atestou que as moléstias profissionais são decorrentes dos esforços de repetição: escrever, digitar, permanecer longos períodos sentado” (Vol. 24, fl. 10). 



    Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar o acórdão recorrido e afastar a possibilidade do recorrido se valer da chamada fila super preferencial de pagamento de precatórios. 



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário aos argumentos de que (a) “é incabível a análise de legislação infraconstitucional em recurso extraordinário, razão pela qual as teses relacionadas às resoluções e artigos da lei federal não merecem ser conhecidas”; e (b) quanto ao art. 100, §2º, da CF/1988, incide, ao caso, o óbice da Súmula 279/STF (Vol. 36, fl. 2). 



    No Agravo (Vol. 40), a parte recorrente refutou todos os fundamentos da decisão agravada. 



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Vol. 24, fls. 5-7):



    “É de noção cediça que a EC n. 45/2004 acrescentou o § 3° ao art. 102 da CF/88, inovando em matéria de cabimento do recurso extraordinário. Prevê o dispositivo o ônus do recorrente de demonstrar “a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso”, a fim de que o “tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços dos seus membros”. 



    O quórum qualificado é para considerar que a questão não tem repercussão geral. “É razoável afirmar, assim, que existe uma presunção em favor da existência de repercussão geral”.



    Sob tal aspecto, uma vez interposto um recurso extraordinário com o tópico referente a existência de repercussão geral, passa, a existir a presunção de que a matéria trazida atende o requisito constitucional, cabendo ao plenário do STF reconhecer ou não o recurso extraordinário. 



    Pois bem; assentadas tais premissas, no termo do § 1º do art. 327 do RISTF, considerava-se relevante "a questão federal que, pelos reflexos na ordem jurídica, e considerados os aspectos morais, econômicos, políticos ou sociais da causa, exigir a apreciação do recurso extraordinário pelo Tribunal.”. 



    A propósito, a Constituição Federal estabelece que, compete ao Supremo Tribunal Federal, julgar em recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida contrariar dispositivo da Constituição Federal. Exige, ainda, que os Recorrentes demonstrem a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso. 



    Assaz relevante ressaltar que a repercussão geral no presente caso se encontra no fato da matéria envolver pagamento preferencial do sistema de precatórios, o qual é regrado expressamente pela CRFB/1988. Ademais, esta Corte já reconheceu a repercussão geral sobre este tipo de questão nos Temas: 18, 28, 58, 96, 132, 147, 231, 266, 267, 355, 361, 755, 792 e 1.037. 



    Conforme o Excelso, “o tema constitucional versado nestes autos é questão relevante do ponto de vista econômico, político, social e jurídico, e ultrapassa os interesses subjetivos da causa” (ARE) 638467.



    Dentro desse contexto, emerge, com nitidez, que no caso em tela, o presente Recurso Extraordinário possui repercussão geral em relação aos dispositivos constitucionais aqui discutidos, porquanto o v. acórdão proferido pela corte estadual ofendeu expressamente o artigo 100, §2º da Constituição Federal de 1988. 



    Nessa linha intelectiva, a questão se apresenta de irrefutável relevância, sob o ponto de vista econômico, político, social e jurídico, ultrapassando os interesses subjetivos da causa aqui pretendida. 



    Por sua vez, a repercussão geral social se sobressai quando se discute a delimitação das partes que podem ser beneficiadas pela chamada “fila super preferencial” de pagamento de precatórios. Como se sabe, o regime de precatórios visa, ao mesmo tempo, permitir que os Entes Públicos organizem do ponto de vista orçamentário o pagamento de eventuais condenações judiciais e garante a aplicação do princípio da impessoalidade quando da realização dos pagamentos. 



    Com efeito, a temática afeta um grande número de pessoas, tratando-se de um assunto significativo e relevante. Pois a concessão do benefício não é de interesse apenas do credor favorecido, mas também de todos os outros credores que não receberam o mesmo tratamento. Ademais, a definição do tema tem o condão de resolver várias discussões por todo o país. 



    [...] 



    Assim, à toda evidência é lícito afirmar que o assunto do referido recurso extraordinário apresenta, alta sensibilidade social e jurídica, transcendendo os interesses intersubjetivos das partes envolvidas na relação processual. Sendo assim, é inquestionável a repercussão jurídica da questão que se submete a este Colendo Supremo Tribunal Federal.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. 



    Além disso, foram os seguintes os argumentos do acórdão recorrido para dirimir a presente controvérsia (Vol. 12, fls. 4-9): 



    “O art. 100 da Constituição Federal prevê que os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. 



    A regra constitucional de ordenação de pagamentos dos créditos resultantes de condenação da Fazenda Pública tem por objetivo observar a igualdade entre os credores e a boa elaboração e execução orçamentária. 



    O §1º do mencionado dispositivo constitucional criou um regime diferenciado para os créditos de natureza alimentar contra a Fazenda Pública, porquanto ligados às necessidades essenciais do indivíduo, merecendo, portanto, tratamento especial. 



    […]



    O §1º do art. 100 da Constituição Federal trouxe um critério de natureza objetiva: “débitos de natureza alimentícia”. 



    Contudo, a Emenda Constitucional n. 62/2009 criou, entre os créditos de natureza alimentícia, uma “superpreferência”, fundada agora em critérios subjetivos do credor. 



    […]



    Assim, para fazer jus a superpreferência prevista no §2º do art. 100 da Constituição Federal, é necessário que o credor preencha os critérios de natureza objetiva e subjetiva, quais sejam a condição de se tratar de crédito de natureza alimentar (objetiva) e credor com 60 anos de idade ou portador de doença grave ou ser pessoa com deficiência (subjetiva).



    Regulamentando o mencionado dispositivo constitucional, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 115/2010, que elencou em seu art. 13 doenças consideradas graves, in verbis:



    [...] 



    Entretanto, a Resolução n. 115/2010 foi revogada pela Resolução n. 303/2019, que assim dispôs:



    [...]



    Com efeito, o laudo médico acostado no ID12379236, subscrito pela médica ortopedista Helena Cristina Silveira e Silveira, atesta que Loreni Isabel trabalha como agente de polícia civil há mais de 15 anos, na função de agente criminalística fazendo digitação de ofício, de licença médica, pesquisas (trabalha no administrativo em geral). Paciente portadora de tendinite do manguito rotador do ombro direito, epicondilite do cotovelo direito e tendinite do extensor e flexor punho direito, doença relacionada a movimentos repetitivos com os membros superiores (LER/DORT). CID M 75.1/ M 77.1/ M 65.8. 



    Ademais, constam nos autos (ID 12379236) diversos exames de imagens (ecografia do cotovelo esquerdo e ecografia do punho esquerdo), que atestam que a impetrante é portadora de tendinite, epicondilite etc. 



    De fato, entendo comprovada a existência de moléstia profissional, considerada grave a partir de conclusão da medicina especializada, bem como que está relacionada com a atividade laboral. Os laudos necessários à comprovação estão nos autos, não havendo nenhuma outra forma de a ora impetrante produzir qualquer outro tipo de prova que não a juntada dos laudos que comprovam a moléstia decorrente da atividade laboral. 



    Saliente-se que, para o mandado de segurança, a prova deve ser pré-constituída, não se permitindo a instrução processual. Os documentos juntados aos autos fazem toda a prova possível e não é cabível ao órgão julgador fazer qualquer ilação de não veracidade ou não validade deles. 



    É bem verdade que já me posicionei de forma diferente, no sentido de que laudos como os ora juntados aos autos não demonstrariam, à saciedade, a condição de moléstia resultante da atividade laboral. Mas, evoluindo nesse pensamento, penso não se pode exigir qualquer outro tipo de prova, haja vista não ser o Mandado de Segurança palco próprio para isso. Da mesma forma, não se pode colocar em xeque os laudos apresentados pela parte, quando elaborados por profissionais especializados e não há, nos autos, quaisquer elementos que possam desnaturar os laudos apresentados pela ora impetrante.



    Destarte, fica comprovado que a impetrante preenche os requisitos dispostos no artigo 6º, inciso XIV, da Lei 7.713/88 e artigo 11, inciso II, da Resolução n. 303/2019-CNJ.



    […]



    Nesse diapasão, deve ser concedida a ordem pretendida. 



    Ante o exposto, concedo a segurança pretendida por Loreni Isabel Lena, para deferir a antecipação do crédito por razões humanitárias, em razão da doença ocupacional, observando-se a ordem de pagamento dos credores em idêntica situação.”



    A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, no caso, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 



    No mesmo sentido, em situação análoga a destes autos, os seguintes julgados: ARE 1.458.659/RO, Rel. Min. ROBERTO BARROSO Presidente, DJe de 6/10/2023; ARE 1.456.690/RO, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, DJe de 21/9/2023; ARE 1.456.431/RO, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 15/9/2023; ARE 1.455.115/RO, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 14/9/2023; e ARE 1.458.673/RO, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 11/10/2023. 



    Quanto a este último precedente, encontra-se assim ementado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. CRÉDITO PREFERENCIAL. PESSOA PORTADORA DE DOENÇA GRAVE. LAUDO MÉDICO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem. 



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de novembro de 2023. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES 



Relator 



Documento assinado digitalmente